Tribunal: TJSP
Processo: 2274960-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento a fim de afastar a obrigação da agravante de atualizar o software utilizado pela agravada - Decisão liminar proferida com base no inciso I do artigo 1.019 do CPC – Livre convicção motivada do Relator – Decisão mantida - Recurso improvido.